Tribunal: TCU
Processo: 026.544/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8065/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 026.544/2022-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Faila Rodrigues de Oliveira (XXX.310.682-XX); Geralda Carvalho dos Santos Batista (XXX.140.372-XX); Joao Alberto Pinheiro Rufino (XXX.651.582-XX); Jose Leandro de Sousa Filho (XXX.581.902-XX); Kayris Sterphanne Oliveira Silva (XXX.253.222-XX); Sthefanie Talita Barbosa do Nascimento (XXX.768.972-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.